Tribunal: TJBA
Processo: 8066831-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066831-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCILENE EVANGELISTA CONCEICAO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da parte autora, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face de instituição financeira, em razão de inscrição em Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 359 do STJ ao caso de inscrição no SCR/SISBACEN; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para reconhecer o dever da instituição financeira de notificar previamente o consumidor e condená-la por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, afastando a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

4. O acórdão foi claro ao consignar que o registro no SCR/SISBACEN constitui exercício regular de direito das instituições financeiras, conforme o art. 1º da Resolução 2.724/2000 do Banco Central, que impõe o dever de informar operações financeiras. Além disso, expressamente estabeleceu que a responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor quanto à inclusão de dados em cadastros restritivos, como previsto no art. 43, §2º, do CDC, recai sobre o órgão arquivista, conforme estabelece a Súmula 359 do STJ. A decisão também explicitou que a ausência de notificação pelo credor não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

6. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nem impõe ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados.

7. A reiteração de argumentos já apreciados, desacompanhada de indicação de vício específico, caracteriza o uso protelatório dos embargos de declaração, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Embargante condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 489, 931, 934 e 937; CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 186 e 927; Resolução BACEN nº 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8066831-36.2024.8.05.0001/50000, em que figuram como embargante LUCILENE EVANGELISTA CONCEICAO e como embargada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração e aplicar à embargante, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator